Tribunal: TJMT
Processo: 0007310-73.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007310-73.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELINA GONCALVES SAUCEDO - CPF: 343.634.241-68 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EXISTÊNCIA DO CARGO PÚBLICO À ÉPOCA DA CONVERSÃO MONETÁRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidora municipal contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por suposta inexistência do cargo de zeladora à época da conversão da moeda para URV, com base em legislação municipal superveniente à Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV, diante da reestruturação de carreira promovida pela L. Municipal no 568/1999; e (ii) saber se o cargo ocupado pela autora existia à época da conversão monetária, para fins de reconhecimento do direito à diferença de URV.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição é incabível nesta fase processual, por já ter sido enfrentada e afastada por decisão transitada em julgado, que examinou a aplicabilidade do Tema 5 do STF, não cabendo rediscussão sob pena de afronta à coisa julgada.

4. Prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a prescrição somente pode ser reconhecida quando superveniente à formação do título executivo.

5. O cargo de zeladora exercido pela apelante encontra respaldo legal em leis municipais anteriores à edição da L. no 8.880/1994, notadamente nas L.s nos 254/1993 e 295/1993, sendo incabível a premissa adotada na sentença de que o cargo teria sido criado apenas pela L. Municipal no 568/1999.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção do cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação por arbitramento.

Tese de julgamento: “1. A prescrição de diferenças remuneratórias fundadas em reestruturação de carreira e conversão para URV não pode ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença, quando já afastada por decisão transitada em julgado. 2. O direito à conversão de vencimentos para URV pressupõe a existência do cargo à época da edição da Lei no 8.880/1994, sendo irrelevante reestruturações posteriores que apenas reorganizem cargos preexistentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Celina Gonçalves Saucedo contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundos da Ação de Cobrança n.o 0007310-73.2016.8.11.0015, ajuizada em face do Município de Sinop.

Na origem, a parte exequente pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei n.o 8.880/1994, sob o fundamento de que teria havido defasagem remuneratória não corrigida à época da conversão monetária.

O Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o cargo público atualmente ocupado pela apelante foi criado após a entrada em vigor da Lei n.o 8.880/1994, inexistindo, portanto, direito à incorporação da diferença percentual reclamada. Consignou, ainda, que a jurisprudência pátria — incluindo decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal — firmou-se no sentido de que não há direito à incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos de servidores investidos em cargos criados posteriormente à mencionada norma.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o cargo de zelador já existia antes da edição da Lei Municipal n.o 568/1999, tendo em vista que já estava previsto desde a Lei n.o 2/1983 e foi reproduzido em normativos posteriores, razão pela qual faria jus à diferença remuneratória pleiteada.

Em contrarrazões, o Município de Sinop defende, em preliminar, a prescrição para a cobrança das diferenças remuneratórias, diante do decurso de prazo superior a cinco anos desde a edição das normas de reestruturação da carreira, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e enunciados relacionados.

No mérito, sustenta a manutenção da sentença, defendendo que a parte apelante não faz jus às diferenças pleiteadas, pois o cargo ocupado foi criado apenas após a vigência da Lei n.o 8.880/1994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Celina Gonçalves Saucedo contra a r. sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundos da Ação de Cobrança n.o 0007310-73.2016.8.11.0015, ajuizada em face do Município de Sinop.

Em sede de preliminar, o Município de Sinop arguiu a prescrição quinquenal das eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).

Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento de ofício, alegando que o prazo prescricional quinquenal teria se iniciado com a edição da Lei Municipal no 568/1999, que reestruturou a carreira da apelante, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 561.836-RN, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 26/09/2013.

Entretanto, mostra-se incabível nova análise para aplicação do referido precedente, considerando que o acórdão (Id. 7518212), já transitado em julgado em 03/07/2019 (Id. 9003518), examinou, à luz do mesmo precedente (Tema 5 do STF), a questão atinente à prescrição e à reestruturação financeira da carreira, firmando o entendimento de que eventual defasagem deveria ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Nesse contexto, cumpre destacar precedente do Superior Tribunal de Justiça que afasta o reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença:

(...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. (...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando
, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 05/12/2019, Quarta Turma, Publicação: DJe 16/12/2019). (Grifos nossos).

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar de prescrição.

No mérito, verifica-se que a sentença apelada entendeu que o cargo ocupado pela autora teria sido criado pela Lei Municipal n.o 568/1999, ou seja, posteriormente à vigência da Lei n.o 8.880/1994, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e disciplinou a conversão monetária, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Contudo, a apelante sustenta que, por ocupar o cargo efetivo de zeladora, regularmente nomeada e empossada em 2012, o vínculo jurídico com a Administração Pública está vinculado a cargo público já existente antes da conversão monetária. Alega, nesse sentido, que o cargo por ela exercido foi criado pela Lei Municipal n.o 2, de 07 de abril de 1983.

Analisando a legislação municipal, constata-se que a Lei do Município de Sinop n. 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
” (art. 1o).

A instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos deu-se com a edição da Lei Municipal n.o 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispôs, entre outros pontos, o seguinte:

“Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

[...] Anexo III

Lotacionograma Geral

[...]

Zelador – 60 vagas

Posteriormente, a Lei Municipal n.o 509, de 1o de janeiro de 1998, revogou a Lei n.o 295/93, promovendo nova reestruturação da carreira dos servidores, conforme disposto em seu art. 1o.

Dessa forma, evidencia-se que o cargo ocupado pela apelante já existia à época da entrada em vigor da Lei n.o 8.880/1994, razão pela qual a sentença deve ser reformada, pois se baseou em premissa equivocada ao considerar que o referido cargo teria sido criado apenas pela Lei Municipal n.o 568/1999.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Egrégia Corte, em situação análoga:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – ZELADORA – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.”

(TJMT, N.U 1005164-08.2017.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 06/09/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025